Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. NULIDADE CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA.
1. O apelante/consignante não pode exigir o retorno das partes ao status quo ante, em razão do inadimplemento realizado pela apelada/consignatária, uma vez que a devolução do veículo ao apelante atingiria terceira de boa-fé adquirente do automóvel.
2. Tendo em vista que foi realizado negócio jurídico entre o consignatário e terceiro, o contrato estimatório se convola em contrato de compra e venda e sujeita consignante e consignatário aos seus efeitos.
3. Ausente prova da conduta indevida por parte de terceiro adquirente e reconhecida a sua boa-fé, não se mostra possível a condenação pretendida em desfavor da instituição financeira que aprovou e efetivou o financiamento do veículo automotor.
4. Apelação não provida.